Tribunal: TJPA
Processo: 0004920-64.2016.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004920-64.2016.8.14.0010

APELANTE: ADAILSON SILVA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL - ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) PRELIMINAR DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – REJEIÇÃO. 1.1) Extrai-se da leitura da sentença condenatória que o magistrado sentenciante não utilizou os autos de reconhecimento policial para demonstrar a existência de indícios de autoria, razão pela qual não há que se falar em prejuízo ao apelante, e, via de consequência, nulidade a ser reconhecida. Inteligência do art. 563, do CPP. Precedentes deste TJE/PA e do STJ. 1.2) Ademais, uma das vítimas já conhecia o acusado de antes do fato delituoso, o que representa um
distinguishing
em relação à nova orientação do STJ acerca do reconhecimento pessoal ou fotográfico em desconformidade com o art. 226, do CPP, decorrente do julgamento do HC 598.886/SC, pois minimiza os riscos de um reconhecimento falho. Precedente do STJ.
- 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial e auto de apreensão, bem como pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais das vítimas, as quais narraram com firmeza o
modus operandi
dos criminosos, sendo tais relatos corroborados pelos demais documentos carreados aos autos, especialmente o relato, em juízo, de um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente. Alto valor probante da palavra dos ofendidos nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. - 3) EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL – ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA. Embora as vítimas pertençam à mesma família, restou comprovado que elas, mediante um mesmo contexto fático, foram atingidas em seus patrimônios individuais, incidindo, assim, a regra do art. 70, do CP entre os dois crimes de roubo. Precedentes jurisprudenciais. - 4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA.

Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a manutenção do regime semiaberto,
ex-vi
do art. 33, §2º,
b
, do CP. – 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ADAILSON SILVA DE ALMEIDA, termo no ID – 5770033,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
1ª Vara da Comarca de Breves (ID – 5770032),
que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II,
c/c art. 70, ambos
do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 5770035), requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a exclusão do concurso formal, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 5770048), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 6063329), pelo 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.

Alega a defesa que os autos de reconhecimento policial constantes dos autos (ID – 5770027) não obedeceram às regras do art. 226, do Código de Processo Penal, o que, de fato, não se pode negar, porém, ainda assim, não há como acolher esta preliminar. Explico:

A partir de uma simples leitura da sentença condenatória (ID – 5770032), observa-se que o magistrado de piso, em nenhum momento, utilizou tais autos de reconhecimento como prova para demonstrar a existência de indícios de autoria, mas outros elementos probatórios como os depoimentos prestados em juízo, de modo que não se pode atestar qualquer prejuízo para o acusado, ora apelante, razão pela qual não há que se falar em nulidade a ser reconhecida, à luz do princípio
pás de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Turma em julgado e o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), recentemente, a saber:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. I E IV E §4º DO CP.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR INFRINGÊNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP. AUTO DE RECONHECIMENTO QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO MEIO DE CONVENCIMENTO PELO JUÍZO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DEMONSTRAÇÃO
DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTRARAM QUE O RECORRENTE FOI O AUTOR DO FATO E COMETEU O CRIME MOTIVADO POR VINGANÇA E SE UTILIZOU DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”
(TJ/PA, RESE 0814404-27.2021.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16/05/2022) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FORMAL VICIADO. AUTORIA DELITIVA CONSTATADA POR OUTRAS PROVAS SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O ATO VICIADO. POSSIBILIDADE
. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.886/SC. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento" (HC 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2.
No caso em análise, embora o reconhecimento pessoal do acusado não tenha seguido as formalidades do art. 226 do CPP, o Juízo processante se convenceu da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardaram relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
, tendo registrado na sentença que: "A autoria, por sua vez, também é irrefutável, na medida em que o réu foi prontamente reconhecido pela vítima Oscarino, conforme auto de reconhecimento pessoal de fls. 09, bem como pelas demais provas produzidas nestes autos.".
No ponto, destaca-se o depoimento da vítima Emília que afirmou que "seu marido reconheceu Marcelo como um dos assaltantes, pois ele frequentava a sua casa"
, sendo inviável o revolvimento fático-probatório dos autos na via estreita do writ.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 644.656/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15/03/2022) (grifo nosso)

Ademais, é imperioso destacar que não houve reconhecimento pessoal apenas na fase inquisitorial, mas também durante a instrução criminal, com destaque para o depoimento de uma das vítimas, a qual afirmou, inclusive, que já conhecia o recorrente, o que serve como
distinguishing
em relação ao entendimento proferido no HC 598.886/SC, em que o STJ decidiu pela invalidade de qualquer reconhecimento pessoal ou fotográfico que não siga estritamente o preconizado no art. 226, do CPP.

Isto porque, tal fato minimiza os riscos de um reconhecimento falho, como entende a Corte Superior, em julgado recentíssimo, a seguir:

“RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING
. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu a Sexta Turma, revendo anterior interpretação, no sentido de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP
, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários".

2. Apesar do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não ter observado o procedimento legal,
o presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, conhecer o réu pelo apelido de "boneco", bem como o pai do acusado, por serem vizinhos, o que não denota riscos de um reconhecimento falho
.

(...)

4. Recurso especial improvido.”
(STJ, REsp 1.969.032 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 17/05/2022) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Narra a denúncia (ID - 5770026) que, no dia 24/04/2016, por volta das 15h00m, na estrada Breves/Corcovado, próximo ao Balneário Mamajó, Zona Rural, Município de Breves, o apelante, juntamente com outro indivíduo não identificado, mediante grave, exercida com uma arma de fogo, tipo revólver, subtraiu 01 (um) molho de chaves, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (uma) bolsa contendo documentos e cartões de crédito, 01 (um) celular, modelo moto X, 2ª geração, e a quantia de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais) das vítimas William Câmara Frazão Neto e Kátia Queiroz Alexandre.

Aduz que, no dia e local dos fatos, os ofendidos trafegavam em uma motocicleta em direção ao balneário Mamajó, juntamente com a nacional Maria Izanete Oliveira Tavares Frazão, quando foram abordados pelo recorrente e seu comparsa, os quais, fazendo uso de um revólver, anunciaram o assalto, subtraíram os bens e, em seguida, evadiram-se do local em uma motocicleta HONDA, modelo FAN.

Assevera que, as vítimas acionaram à polícia e, após diligências, o apelante foi encontrado com as armas utilizadas no crime e conduzido à Delegacia, onde foi reconhecido pelos ofendidos e testemunhas, muito embora tenha negado a autoria delitiva.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apreensão e autos de reconhecimento de pessoa, todos constantes do ID – 5770026.

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral coligida, especialmente os depoimentos extrajudiciais e judiciais das vítimas, corroborados pelo depoimento, em juízo, de um dos policiais envolvidos na diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante.

Perante a autoridade policial, a vítima KÁTIA QUEIROZ ALEXANDRE declarou que estava indo para o Balneário Mamajó em companhia de seu sobrinho Wilson e a esposa deste, quando foram abordados por dois indivíduos armados com um revólver. Disse, ainda, que Wilson reconheceu um deles como sendo o recorrente, inclusive pela voz, e que foram subtraídos bens apenas dela e do sobrinho, o qual diligenciou com a polícia até a casa do criminoso, onde este foi capturado.

Em juízo, a vítima WILSON CÂMARA FRAZÃO NETO, declarou, categoricamente, que já conhecia o apelante e que o reconheceu com um dos criminosos que lhe assaltou, eis que, à época, era agente penitenciário de Breves. Disse, ainda, que, durante a ação criminosa, o recorrente apresentou um comportamento violento, chegando, inclusive, a lhe dar uma coronhada na cabeça, bem como que foi até a residência do meliante com policiais, onde lá o mesmo confessou o delito e forneceu o endereço do comparsa, o qual havia ficado com os bens subtraídos.

Em juízo, a testemunha SILVIO ANTONIO BARBOSA PEREIRA, policial militar, confirmou as versões apresentadas pelas vítimas, mormente o fato de ter ido até a residência do apelante e o prendido lá. Aduziu, ainda, que o mesmo o recepcionou com uma tesoura grande, querendo golpeá-lo, bem como que ele vem sistematicamente reiterando na prática delitiva em Breves.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou os fatos a ele imputados, porém tal negativa encontra-se isolada nos autos, pois, como supradestacado, as provas carreadas evidenciam a prática por parte dele do delito do art. 157, §2º, I e II, do CP.

Ressalta-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios
.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0705060-06.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA – PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO
.

Nos delitos praticados na clandestinidade, as palavras da vítima assumem relevante importância, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.”
(TJ/MG, APR 10079180214839001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos – Juiz Convocado, j. 27/10/2019) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o C. STJ
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Assim sendo,
improcedente o pleito de absolvição por insuficiência de provas
.

3 - EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL.

Alega o recorrente que praticou um crime único, pois os bens subtraídos pertenciam a membros de uma mesma família e, portanto, integravam um mesmo acervo patrimonial familiar. Todavia, não lhe assiste razão, senão vejamos:

Em que pese as vítimas sejam membros da mesma família (tia e sobrinho), mediante uma só ação, ambas foram atingidas em seus patrimônios individuais, notadamente porque restou provado nos autos que foram subtraídos de uma delas (sobrinho) aliança de ouro e chave da motocicleta, bem como da outra (tia) cartão de crédito e aparelho celular, o que evidencia a propriedade particular.

Logo, por se tratar de duas pessoas que foram atingidas em seus patrimônios distintos, incide a regra do concurso formal, estabelecida no art. 70, do CP, entre os dois crimes de roubo, não importando o fato de pertencerem à mesma família.

É a jurisprudência dominante,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal
.

(...)

3. Agravo não provido.”
(STJ, AgRg no HC 520.815/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17/12/2019) (grifo nosso)

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL – PRETENSÃO REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
ROUBOS PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL – ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – IRRELEVÂNCIA
–
OBJETOS INDIVIDUAS SUBTRAÍDOS EM ÚNICA CONDUTA – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO ARESP 1651955/GO)
– REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação ou omissão, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no art. 70 do Código Penal
(...)”
(TJ/MT, 1022551-76.2020.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 01/04/2021) (grifo nosso)

Destarte,
improcedente o pleito de afastamento do concurso formal
, pelo que mantenho a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) na hipótese.

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Insta destacar, ainda, que, a fração de 3/8 (três oitavos) utilizada pelo magistrado sentenciante em função do reconhecimento das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, restou escorreitamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, haja vista que o elevado grau de violência do recorrente na prática do crime (deu coronhadas na cabeça de uma das vítimas e determinou que ela ficasse de joelhos, segundo prova oral colhida em juízo).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS - PENA-BASE - REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL - NECESSIDADE - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA -
CONCURSO DE MAJORANTES NO ROUBO - FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) - CABIMENTO
- FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO - NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO - FIXAÇÃO - NECESSIDADE.

- Impossível acolher a pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos - Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado perante juízo, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância - A pena-base do acusado deve ser fixada no patamar mínimo legal, se todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, lhe são favoráveis - Diante da inexistência de condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos ora em análise, necessário o decote da agravante da reincidência -
Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto - crime praticado em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo - o quantum de aumento em razão do reconhecimento das majorantes deve se dar na fração de 3/8 (três) oitavos
- Tendo em vista a pena aplicada e a primariedade do acusado, necessária a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade - São devidos honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo que patrocinou a defesa do acusado.”
(TJ/MG, APR 0016065-28.2014.8.13.0330, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros – Juiz Convocado, j. 21/06/2022) (grifo nosso)

4 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO.

Improcedente, haja vista que o
quantum
da pena aplicada ao recorrente impõe a manutenção do regime semiaberto, de acordo com o art. 33, §2º,
b
, do CP.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 09/11/2022